Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-28.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701467-28.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO EMBARGADO: ALESSANDRA DEL SANT GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS CURSADAS EM OUTRA INSTITUIÇÃO. DESCONTO NA MENSALIDADE. ALTERAÇÃO UNILATERAL QUANTO AO PERCENTUAL DE DESCONTO REFERENTES ÀS DISCIPLINAS DISPENSADAS. DIRIGISMO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO ABUSIVA E INÍQUA. CLÁUSULA NULA. CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Aduziu a autora ter firmado contrato de prestação de serviços educacionais com a ré para cursar o 10o semestre de Engenharia Civil. Alegou ter sido cobrada indevidamente, pois das 10 (dez) matérias previstas na grade curricular foi dispensada de 7 (sete), e as 3 (três) disciplinas restantes não contam com qualquer tipo de prestação de serviço por parte da instituição, apenas supervisão. Requereu a condenação da ré a se abster de cobrar as mensalidades no valor de R$2.065,46, exceto a de janeiro (matrícula), e a devolver os valores já pagos nos meses subsequentes. 2. Trata-se de recurso (ID 13535971) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a quitação das mensalidades vencidas em maio e junho de 2019, bem como determinar que se abstenha de efetivar cobranças referente às aludidas mensalidades e, por fim, restituir à autora o valor de R$247,82, bem como aquelas efetivamente pagas após abril de 2019. 3. Nas suas razões, sustenta a inexistência de ato ilícito, uma vez que a instituição de ensino possui autonomia de gestão financeira, não cabendo ao judiciário intervir ou reexaminar os valores estipulados como contraprestação ao serviço educacional ofertado, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à autonomia conferida pela Constituição às instituições de ensino. Alega a existência de má-fé, pois a autora deu ciência e aceitou todos os termos do contrato que substituiu aquele celebrado em 2015, inclusive quanto aos valores devidos a título de contraprestação. Assevera que o valor da mensalidade custeia todo o aparato físico e humano da instituição colocado à disposição dos alunos. Afirma que a autora sempre foi cobrada em cerca de 30% (R$929,45) do valor original da mensalidade (R$2.950,65), proporcional à sua matrícula em três das dez disciplinas, inexistindo qualquer abusividade contratual. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. De início, cumpre destacar que é admitida a intervenção do Estado nas relações contratuais para alterar cláusulas que estipulem prestações desproporcionais e revisar as que forem excessivamente onerosas (Dirigismo Contratual), a fim de regulamentar condutas e sancionar cláusulas abusivas prejudiciais ao consumidor (art. 51, IV do CDC), priorizando a interpretação mais favorável (art. 47 do CDC). Assim, não há que se falar em vedação da intervenção do Judiciário na gestão financeira da instituição de ensino (controle das cláusulas contratuais que estipulam o valor das mensalidades). 6. No caso, verifica-se que a autora/recorrida foi admitida no corpo discente do estabelecimento de ensino réu/recorrido com aproveitamento de 7 (sete) disciplinas cursadas em outra universidade, sendo certo que o contrato inicialmente firmado, em julho de 2015, era mais favorável à consumidora, pois previa o desconto de 10% do valor das parcelas vincendas para cada disciplina dispensada (Cláusula 6a, §1o - ID 10111032, p. 3). 7. Assim, o contrato vigente (janeiro de 2019), com alteração de cláusula limitando o desconto à apenas 2 (duas) disciplinas (Cláusula 5.3, alínea ii - ID 10111059, p. 12), caracteriza obrigação abusiva, colocando a consumidora em desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé e equidade, devendo a referida cláusula ser declarada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV e parágrafo 1o, II e III, do CDC, sob pena de enriquecimento ilícito. 8. Ademais, não obstante a suposta ciência da autora/recorrida quanto aos termos do contrato, a alteração unilateral que limita os descontos na mensalidade em detrimento da quantidade de disciplinas dispensadas é cláusula puramente potestativa que frustra a legítima expectativa da consumidora, não podendo prevalecer perante o que as partes ajustaram previamente e com a qual a instituição de ensino se vincula. 9. Por fim, restou demonstrado nos autos que o valor total avençado, a título de contraprestação pelos serviços educacionais prestados, foi de 6 (seis) parcelas de R$2.065,46 (Cláusula 2a, parágrafo 2o - ID 10111059, p. 21), referente à grade completa de 10 matérias. 10. Desse modo, considerando que houve a dispensa de 7 (sete) matérias, deverá a autora/recorrida arcar apenas com 30% do referido valor (R$619,64), tal como proferido na sentença. 11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. O recorrente alega ofensa aos artigos 2o, 170, caput e IV, e 207 da Constituição Federal, sob o argumento de que a autonomia administrativa e financeira da instituição de ensino superior veda ingerências do Poder Judiciário no que tange aos preços cobrados e aos descontos concedidos. Sustenta a existência de repercussão geral. A recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (direito do consumidor), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Por fim, verifica-se ainda que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (análise do contrato de prestação dos serviços educacionais entabulado entre as partes e eventual abusividade das cláusulas), o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito